Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. XINGAMENTO. SERVIDOR. SECRETARIA. SAÚDE. EXERCÍCIO. FUNÇÃO. CONFISSÃO. CORROBORADA. TESTEMUNHOS. OCORRÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. ACERVO. ROBUSTO. OFENSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXORDIAL ACUSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o servidor público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato
2. A confissão judicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, ao encontrar respaldo nas demais provas produzidas nos autos.
2. Na injúria racial, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da vítima, notadamente quando a ofensa está no conceito depreciativo em razão da expressão cromática da pele desta.
3. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, a fixação de indenização mínima por danos morais prescinde de instrução probatória, demandando tão-somente requerimento expresso na exordial acusatório, o que garante o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.